Tribunal: STF
Processo: HC 80336
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO PELA PRÁTICA
DOS CRIMES DE QUADRILHA E PECULATO CONTRA O INSS. ALEGADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, QUE CONSISTIRIA NA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL PARA JULGAR O FEITO.
Competência que, ao revés, se mostra indeclinável, tendo
em vista que os referidos delitos, desenganadamente, não se
relacionam com os crimes da mesma natureza pelos quais foi o
paciente processado e condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, em face da presença, entre os acusados, de membro
da magistratura local.
Habeas corpus indeferido.